Tribunal: TJSP
Processo: 1007537-79.2022.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. Insurgência contra a sentença que reconheceu a mora por parte da ré, condenando-a ao pagamento de multa contratual invertida e indenização por lucros cessantes, além de determinar a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem. Acolhimento em parte. Desnecessária a suspensão destes autos até o deslindar do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. Insurgência contra a sentença que reconheceu a mora por parte da ré, condenando-a ao pagamento de multa contratual invertida e indenização por lucros cessantes, além de determinar a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem. Acolhimento em parte. Desnecessária a suspensão destes autos até o deslindar do processo no 1002203-30.2023.8.26.0286, haja vista que os autores da presente demanda não participam daquela ação, de modo que, com base no art. 506 do CPC, não serão atingidos pelo referido desfecho, inexistindo, ainda, prejudicialidade entre tais demandas ou possibilidade de decisões conflitantes. Sentença que, quando muito, foi sucinta em determinados tópicos, mas não omissa, motivo pelo qual não pode ser tida como 'infra petita'. O simples fato de os apelados efetuarem os pagamentos das parcelas com atraso não retira deles o interesse processual. Cerceamento de defesa não configurado. Julgamento antecipado que prestigiou os princípios da economia e celeridade processuais. Atraso nas obras que é incontroverso. Consoante prevê a Súmula 161 deste E. TJSP, os entraves administrativos não constituem hipótese de caso fortuito ou de força maior. Realização de perícia e expedição de mandado de constatação que, na espécie, mostram-se como diligências inúteis. Não convence a alegação de que o atraso nas obras também adveio da COVID-19. Atividade de construção civil que foi declarada essencial pelo art. 3o, § 1o, LIV, do revogado Decreto Federal no 10.282/2020. Passados já há algum tempo os efeitos da pandemia, não há notícia nos autos acerca da finalização do empreendimento. Inexistência de comprovação de que o contrato firmado entre as partes foi levado a registro, como determina o Tema 1095 do E. STJ, devendo, portanto, prevalecer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Prazo previsto no art. 18, V, da Lei no 6.766/79, que não se confunde com aquele convencionado entre as partes. Correta a condenação da vendedora por lucros cessantes. Exegese da Súmula 162 deste E. TSJP. Valor da indenização que deve ser corrigido pela Tabela Prática deste E. TJSP, por se tratar de condenação judicial, e acrescido de juros de mora desde a citação, em observância ao art. 405 do Código Civil. Arbitrada a indenização por lucros cessantes, não há que se falar em inversão de cláusula penal, dado o entendimento do E. STJ firmado no Tema Repetitivo 970. Previsão contratual de transferência da obrigação de pagar comissão de corretagem que observou o quanto disposto no Tema 938 do E. STJ, razão pela qual a quantia paga a título de tal despesa não deve ser devolvida. Sucumbência recíproca. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.